Tribunal: TJES
Processo: 5001669-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001669-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INARLEI PAULINO
AGRAVADO: RUTH DE PARIZ COUTO e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001669-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INARLEI PAULINO

AGRAVADO:
RUTH PARIZ COUTO

RELATOR:

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

INARLEI PAULINO
agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos a do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de
RUTH PARIZ COUTO
, (processo nº 0008399-64.2015.8.08.0011), que declarou a impenhorabilidade dos valores existente em conta da executada em Dezembro/2018, R$ 9.025,86 (nove mil e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos); considerou ainda R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), relativos aos valores existentes em conta corrente, utilizada como se poupança fosse; por conseguinte, considerou penhorável o valor que sobejou, em R$ 4.979,06 (quatro mil e novecentos e setenta e nove reais e seis centavos). Autorizou, contudo, que sobre este último valor, seja subtraída a quantia alusiva aos honorários de sucumbência, qual seja, R$ 5.315,29 (cinco mil e trezentos e quinze reais e vinte e nove centavos). Após oposição de embargos pelo agravante na origem, o juízo
a quo
acolheu os aclaratórios para o fim de estabelecer que sobre o valor do bloqueio on line, revela-se penhorável apenas os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, portanto, 10% sobre o quantum debeatur que dera ensejo a tal fase – R$ 58.468,18 (f. 1120) – totalizando R$ 5.846,81.

Em suas razões constantes do ID nº 1107193, o agravante postula a reforma da decisão
a quo
e, para isso, sustenta, em suma:
(1)
os valores constantes do bloqueio da apelada são penhoráveis;
(2)
a executada percebe valores muito acima da média do cidadão brasileiro, ou seja, ela tem vencimentos equivalente a elite do serviço público, conforme contracheques acostados aos autos principais;
(3)
a regra geral do CPC não é absoluta, devendo ser observado cada caso em concreto;
(4)
os gastos totais da Agravada não passam de 30%, em média, do menor salário ali apontado, o que permitiu o acúmulo de recursos financeiros ao longo do tempo;
(5)
Com o Código de processo Civil de 2015, o que era absolutamente impenhorável, passou a ser apenas impenhorável, permitindo mitigações, de acordo com o caso concreto em que se examina, consoante jurisprudência do STJ, e;
(6)
dizer que a reserva de capital que a Agravada acumula mensalmente em sua conta corrente é impenhorável, seria eliminar a mitigação de tal regra do nosso ordenamento jurídico.

Contrarrazões constante do ID nº 1226193, contudo, intempestivas diante da certidão ID nº 1279658.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 16 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

INARLEI PAULINO
agrava por instrumento de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos a do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de
RUTH PARIZ COUTO
, (processo nº 0008399-64.2015.8.08.0011), que declarou a impenhorabilidade dos valores existente em conta da executada em Dezembro/2018, R$ 9.025,86 (nove mil e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos); considerou ainda R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), relativos aos valores existentes em conta corrente, utilizada como se poupança fosse; por conseguinte, considerou penhorável o valor que sobejou, em R$ 4.979,06 (quatro mil e novecentos e setenta e nove reais e seis centavos). Autorizou, contudo, que sobre este último valor, seja subtraída a quantia alusiva aos honorários de sucumbência, qual seja, R$ 5.315,29 (cinco mil e trezentos e quinze reais e vinte e nove centavos). Após oposição de embargos pelo agravante na origem, o juízo
a quo
acolheu os aclaratórios para o fim de estabelecer que sobre o valor do bloqueio on line, revela-se penhorável apenas os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, portanto, 10% sobre o quantum debeatur que dera ensejo a tal fase – R$ 58.468,18 (f. 1120) – totalizando R$ 5.846,81.

Em suas razões constantes do ID nº 1107193, o agravante postula a reforma da decisão
a quo
e, para isso, sustenta, em suma:
(1)
os valores constantes do bloqueio da apelada são penhoráveis;
(2)
a executada percebe valores muito acima da média do cidadão brasileiro, ou seja, ela tem vencimentos equivalente a elite do serviço público, conforme contracheques acostados aos autos principais;
(3)
a regra geral do CPC não é absoluta, devendo ser observado cada caso em concreto;
(4)
os gastos totais da Agravada não passam de 30%, em média, do menor salário ali apontado, o que permitiu o acúmulo de recursos financeiros ao longo do tempo;
(5)
Com o Código de processo Civil de 2015, o que era absolutamente impenhorável, passou a ser apenas impenhorável, permitindo mitigações, de acordo com o caso concreto em que se examina, consoante jurisprudência do STJ, e;
(6)
dizer que a reserva de capital que a Agravada acumula mensalmente em sua conta corrente é impenhorável, seria eliminar a mitigação de tal regra do nosso ordenamento jurídico.

Pois bem.

No caso em análise é possível vislumbrar o primor na detalhada decisão
a quo
.

O STJ pacificou o entendimento jurisprudencial sobre o tema, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), no sentido de que "
a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual
são absolutamente impenhoráveis
'os vencimentos, subsídios, soldos,

salários, remunerações,
proventos de aposentadoria
, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010).

Esse entendimento foi, inclusive, mantido por aquele Superior Tribunal com o advento do CPC de 2015, o qual reproduziu, em seu artigo 833, inciso IV, a regra mencionada alhures (art. 649, inciso IV, do CPC/73), para determinar a impenhorabilidade dos valores de natureza vencimental, tal como os proventos de aposentadoria, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º), artigo que transcrevo:

Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

No caso em análise, o juízo
a quo
procedeu à análise correta de que o valor percebido a título de aposentadoria pela agravada se revela impenhorável, consoante disposição legal. Também ressalvou que do valor impenhorável, poderia ser atingido a verba relativa à natureza alimentar, como perfaz os honorários advocatícios do patrono do exequente.

De igual modo, de forma acertada, aduziu que o excedente na conta da executada deve ser considerado como poupança, passível de penhora a partir de 40 (quarenta) salários-mínimos, na forma do art. 833, inciso X, do CPC/2015.

Peço vênia a colacionar o elucidativo trecho do
decisum
atacado que resume de forma exemplar a controvérsia apresentada:

(...) À luz de tais fundamentos, não há dúvidas de que, entre os meses de 11/2016 a 01/2018 a autora recebera seus proventos de aposentadoria, utilizando parte dele, remanescendo, no entanto, os valores que em tal período não foram utilizados, e, lastreada e tal cenário é que passo a deslindar a quaestio e o faço de forma individualizada nos seguintes termos: a. Penhora sobre o salário do mês corrente da executada; b. Valores que, embora depositados em conta corrente se configuram em poupança promovida pela executada; c. Situação que excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos da requerente.

Passo, assim, a análise individualizada de tais itens.

a. Impenhorabilidade sobre o salário do mês corrente da executada (ressalvado os honorários advocatícios - verba alimentar)
:

Com efeito, sob a ótica do art. 833, IV, Código de Processo Civil, a penhora não pode recair sobre proventos de aposentadoria percebidos pelo devedor, exceto quando a dívida tem natureza alimentícia ou quando o executado perceber montante excedente a 50 salários mínimos mensais:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º e no art. 529, § 3º.

O intuito da norma é impossibilitar a penhora de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família a fim de não o onerar de forma demasiada e preservar-lhe a subsistência, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno.

Com efeito, não é lícito ao Juiz, que não pode atuar como legislador positivo, criar uma forma de penhora sobre a remuneração fora do modelo normativo especificado pelo legislador
.

Por certo, não é preciso invocar argumento no sentido de que é necessário conferir caráter efetivo à jurisdição quando a lei processual civil já efetuou a graduação da impenhorabilidade dos vencimentos ou da remuneração percebidos pelo devedor.

Nesse particular, a lei processual civil estabeleceu as situações nas quais objetivamente é possível penhorar a remuneração do devedor e o fez de modo a abranger a dívida alimentícia e as importâncias que excedem 50 salários mínimos
.

Logo, se o caráter absoluto da impenhorabilidade foi desfeito pela lei em situações por ela mencionadas, não é possível que o Juiz, caso a caso, e numa atuação voluntarista, queira definir outras hipóteses nas quais seria possível ampliar as exceções.

É que as exceções devem ser lidas de forma restrita e somente abrangem aquelas situações objetivamente especificadas na lei. Logo, não se pode, a título de a jurisdição ter que ser efetiva quando se tem um título judicial, criar situações novas para permitir que a remuneração, fora das exceções legais, seja alvo de penhora.

Assim, conceder esta prerrogativa ao Juiz seria fragilizar o conteúdo normativo da lei e desestruturar o sistema de proteção que o legislador, de forma correta ou não, desejou estabelecer em favor do devedor e que objetiva garantir a sua subsistência e do grupo familiar
.

Em situações que tais, já decidiu recentemente o e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA GARANTIA DADA EM JUÍZO. PENHORA DE QUANTIA, INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA ORIUNDA DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DESRESPEITADO. NOVA PENHORA VEDADA DURANTE A SUSPENSÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.[...] 2) São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento do benefício de aposentadoria do devedor, garantia esta que somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, que não é a hipótese dos autos. 3) A despeito de a execução visar satisfazer um crédito do exequente (art. 797 do CPC/2015), esta deve ser utilizada do modo menos gravoso para o executado, em respeito ao princípio da menor onerosidade, positivado no art. 805 do Código de Processo Civil. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002840, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019). (Negritei e grifei).

In casu, não se pode descurar que RUTH DE PARIZ COUTO, conta atualmente com 87 anos, é portadora doença de natureza grave (vide laudos de ff. 140 e 141), ainda, comprovou gastos mensais de valores substanciais (vide ff. 148/149 e 151), portanto, sobre a quantia creditada em DEZEMBRO/2018, R$ 9.025,86, reputo impenhorável, por se tratar de proventos de aposentadoria, portanto, impenhorável nos termos da fundamentação acima, ressalvando, contudo, a verba alimentar oriunda dos honorários sucumbenciais apontados à f. 112 como sendo R$ 5.315,29 cujos fundamentos serão apreciado na alínea “c” deste comando
.

b. Valores que, embora depositados em conta corrente se configuram em poupança promovida pela executada:

Nos termos já frisados, dos extratos bancários de ff. 152/176, observa-se que entre o mês de 11/2016 a 12/2018, RUTH DE PARIZ COUTO recebeu seus proventos, utilizando os valores que se fizeram necessários, e, o que sobejou permaneceu na sua conta corrente, tanto é que, em 20/12/2018 (anterior ao recebimento de sua aposentadoria no mês de dezembro, que já fora declarada impenhorável em consonância com a alínea “a” deste comando), possuía a requerente a quantia de R$ 44.899,06.

Diversamente dos valores já ressalvados na alínea “a”, no caso em apreciação, a questão a ser dirimida é diferente, porquanto se cuida de bloqueio de valores disponíveis em conta corrente da executada e que não foram utilizados, ou seja, e dizer que, o saldo existente na conta corrente de RUTH DE PARIZ COUTA à data do bloqueio já havia se transmudado em reserva de capital.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). (Negritei e grifei).

Destarte, de toda a documentação aos autos lançadas, de se concluir que, em verdade, RUTH DE PARIZ COUTO utilizava sua conta corrente como conta poupança
, remanescendo valores oriundos de sua aposentadoria em todos os meses compreendidos no extrato já referenciado, tanto é que não foram bloqueados importâncias outras em conta diversa daquela em que resultou positiva a penhora – vide ff. 121/122 – devendo ser considerado, ademais, ser àquela pessoa idosa, que optou por não transferir quantias para eventuais rendimentos.

Certo é que a orientação jurisprudencial debandou por concluir que valores existentes em conta poupança utilizada como conta corrente são penhoráveis, e, por certo, o raciocínio inverso se revela plenamente possível: quantias que sobejam em conta corrente, sem utilização, portanto, adquirem o status de impenhorável, até o limite de 40 salários mínimos, art. 833, inciso X do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido já se manifestou o e. Tribunal de Justiça em recente decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006511-79.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: KLEBER ALVES DO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A BANESTES JUÍZO DE ORIDGEM: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA JUIZ DE DIREITO DRº DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO POUPANÇA - PENHORA SALÁRIO INSS APOSENTADORIA - IMPENHORABILIDADE VERBA ALIMENTAR BUSCA POR OUTRAS VIAS BACENJUD EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL. Ao analisar a petição do recorrente pude notar que ele conseguiu demonstrar verossimilhança em suas alegações quando junta sua declaração de imposto de renda dando conta de que sobrevive dos seus proventos de INSS enquanto aposentado, bem como pelo que extraio do teor do extrato bancário que apontam no sentido de que o recorrente aufere, pela conta em que teve os valores bloqueados os referidos proventos. Ora, conforme entendimento deste E. TJES baseado em precedentes do C. STJ, se valores depositados em conta poupança não podem ser objetos de penhora até o limite de quarenta salários-mínimos, o mesmo deve ser aplicável ao pequeno saldo eventualmente remanescente de aposentadoria. Apesar de os valores bloqueados na referida conta, pouco mais de cinco mil reais , ser diferente do valor que o recorrente recebe de aposentadoria, aproximadamente dois mil reais, como bem notado pelo d. Magistrado de primeiro grau, entendo que não seja razão bastante para se proceder a penhora do numerário, na medida em que, apesar de incomum para a maioria das pessoas idosas que necessitam de sua aposentadoria para custear suas despesas, o executado não se encontra obrigado a gastar todos os meses a integralidade daquilo que recebe, podendo ser o valor remanescente poupado para eventual necessidade. Assim, entendo que a decisão impugnada contraria em parte a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1330567/RS , quando decidiu ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do Agravo de Instrumento e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 02 de julho de 2019 PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003138, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019). (Negritei).

Nessa linha de raciocínio, impõe-se o reconhecimento, tocantemente ao valor já mencionado, da impenhorabilidade daqueles que tiverem no limite de até 40 salários mínimos, portanto, R$ 39.920,00 (40 x R$ 998,00), sendo passível, outrossim, da constrição, o saldo residual: R$ 4.979,06.

À guisa de conclusão, impõe-se escorreita a penhora sobre a quantia de R$ 4.979,06, sendo impenhorável, contudo, R$ 39.920,00. (...)

Irretocável, pois, a decisão de primeiro grau.

De forma cabal é possível constatar que os valores creditados na única conta de titularidade da executada, mensalmente, são provenientes de proventos de aposentadoria, não obstante de valor elevado. Muito embora o agravante tenha acostado julgados exemplificativos do c. Superior Tribunal de Justiça que relativizam a norma processual na análise de casos concretos, tenho que, a um,, não são vinculantes, porque orientação de julgamento sem que formem precedente vinculante, e, a dois, neste caso concreto, a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, única renda da aposentada, depositada em conta única de sua titularidade, é patente como expressamente afirma a legislação vigente. A exceção que legalmente optou o legislador a incluir se revela inserta no §2º do art. 833: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.

Neste ponto não se vislumbra qualquer literalismo, porquanto, de forma acertada, a magistrada
a quo
possibilitou a incidência de penhora em poupança (ou conta concorrente assim considerada) superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Razoável o entendimento a não engessar a norma e buscar seu propósito. Considerou-se, à época, o valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais) como impenhorável.
Possibilitou-se, assim, a averiguação, de forma usual, quanto ao excesso penhorável e, eventualmente, a análise de fraude à execução, simulação, ou afins, se for o caso, na medida em que a executada, também á época, a exemplificar o argumento, possuía a quantia de R$ 44.899,06 (quarenta e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos)
. O valor seria atingido à execução da verba alimentar referente a honorários advocatícios e retornaria ao patamar impenhorável da poupança. Mas nada impediria que no mês seguinte retornasse a possibilidade de penhora, ao crivo do juízo
a quo
.

Além disso, as verbas que se pleiteia a penhora possuem o caráter alimentar, de modo que o
periculum
milita em favor da agravada, idosa, cuja comprovação de gastos com saúde e afins restou alcançada, e porquanto, até que se prove o contrário, esta é a única fonte de renda percebida.
De igual modo, não se comprovou ao juízo de origem ser essa a única possibilidade da execução, sem que seja esclarecido demais bens disponíveis ao alcance do credor
.

Esta C. Segunda Câmara tem defendido que
se comprovado que os valores bloqueados possuem natureza salarial, pois provenientes de conta utilizada para a percepção de proventos de aposentadoria, trata-se de verba
impenhorável
.
Colaciono recentes julgados de minha relatoria a consolidar o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ORIGINÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO CAPÍTULO ATINENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, IV E §2º, CPC - DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O DESBLOQUEIO DOS VALORES
- RATIFICADO O PLEITO LIMINAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que o processo originário se encontra em fase de cumprimento de sentença no capítulo atinente aos honorários advocatícios, onde restou comprovado que o agravado figurou como patrono da agravante na ação originária, formalizou substabelecimento com reserva de percentuais de honorários advocatícios, houve sentença homologatória de acordo em audiência onde estava presente a agravante e seu novo patrono. Deflagrada a fase do cumprimento de sentença, o patrono substabelecido tomou ciência da fase executória da sentença, nos termos do inciso I, do § 2º, do art. 513, do CPC, e não impugnou o cumprimento da mesma. Rejeitada a preliminar de nulidade da fase de cumprimento de sentença do processo originário.
2. O STJ pacificou o entendimento jurisprudencial sobre o tema, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), no sentido de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Esse entendimento foi, inclusive, mantido por aquele C. Superior Tribunal com o advento do CPC de 2015, o qual reproduziu, em seu artigo 833, inciso IV, a regra mencionada alhures (art. 649, inciso IV, do CPC/73), para determinar a impenhorabilidade dos valores de natureza vencimental, tal como os proventos de aposentadoria, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º
). (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009586, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA PROVENTOS DE APOSENTADORIA IMPENHORABILIDADE ART. 833, IV E §2º, CPC DESBLOQUEIO DEVIDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O STJ pacificou o entendimento jurisprudencial sobre o tema, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), no sentido de que " a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria , pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal " (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010
). 2. No caso em análise, somente a 2ª agravante logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados possuem natureza salarial, pois provenientes de conta utilizada para a percepção de proventos de aposentadoria, sendo devido o seu desbloqueio, por se tratar de verba impenhorável. 3. Recurso provido em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02 de julho de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006667, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

CIVIL PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL VALORES DE NATUREZA VENCIMENTAL IMPENHORABILIDADE ART. 883, IV, CPC VERBA EXECUTADA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DOS VALORES CONSTANTES DA CONTA SALÁRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), pacificou o entendimento no sentido de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). 2. Esse entendimento foi, inclusive, mantido por aquele Superior Tribunal com o advento do CPC de 2015, o qual reproduziu, em seu artigo 833, inciso IV, a regra mencionada alhures (art. 649, inciso IV, do CPC/73), para determinar a impenhorabilidade dos valores de natureza vencimental, tal como os proventos de aposentadoria, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º). 3
. o bloqueio do percentual de 30% sobre valores de natureza salarial só é admissível quando o crédito executado também possui aquela natureza, tal como ocorre nas hipóteses de execução de honorários advocatícios, o que, todavia, não é o caso da execução fiscal de origem, onde se executa crédito de natureza tributária
. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02 de julho de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 014189000715, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV E §2º, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

O STJ pacificou o entendimento jurisprudencial sobre o tema, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), no sentido de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".

Esse entendimento foi, inclusive, mantido por aquele C. Superior Tribunal com o advento do CPC de 2015, o qual reproduziu, em seu artigo 833, inciso IV, a regra mencionada alhures (art. 649, inciso IV, do CPC/73), para determinar a impenhorabilidade dos valores de natureza vencimental, tal como os proventos de aposentadoria, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º).

2.
As verbas que se pleiteia a penhora possuem o caráter alimentar, de modo que o periculum milita em favor da agravada, idosa, cuja comprovação de gastos com saúde e afins restou alcançada, e porquanto, até que se prove o contrário, esta é a única fonte de renda percebida. De igual modo, não se comprovou ao juízo de origem ser essa a única possibilidade da execução, sem que seja esclarecido demais bens disponíveis ao alcance do credor.

3.
Muito embora o agravante tenha acostado julgados exemplificativos do c. Superior Tribunal de Justiça que relativizam a norma processual na análise de casos concretos, a um, não são vinculantes, porque orientação de julgamento meramente persuasiva sem que formem precedente vinculante, e, a dois, neste caso concreto, a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, única renda da aposentada, depositada em conta única de sua titularidade, é patente como expressamente afirma a legislação vigente. A exceção que legalmente optou o legislador a incluir se revela inserta no §2º do art. 833: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.

4.
Esta C. Segunda Câmara tem defendido que se comprovado que os valores bloqueados possuem natureza salarial, pois provenientes de conta utilizada para a percepção de proventos de aposentadoria, trata-se de verba impenhorável.

5.
Por fim, de forma acertada a magistrada a quo possibilitou a incidência de penhora em poupança (ou conta concorrente assim considerada) superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Razoável o entendimento a não engessar a norma e buscar seu propósito. Considerou-se, à época, o valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais) como impenhorável. Possibilitou-se, assim, a averiguação, de forma usual, quanto ao excesso penhorável e, eventualmente, a análise de fraude à execução, simulação, ou afins, se for o caso, na medida em que a executada, também á época, a exemplificar o argumento, possuía a quantia de R$ 44.899,06 (quarenta e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos). O valor seria atingido à execução da verba alimentar referente a honorários advocatícios e retornaria ao patamar impenhorável da poupança. Mas nada impediria que no mês seguinte retornasse a possibilidade de penhora, ao crivo do juízo a quo.

6.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.